Tribunal: TJDFT
Processo: 0703824-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703824-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON MONTEIRO AGRAVADO: MARCIA OLIVEIRA DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDSON MONTEIRO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução ajuizada por MÁRCIA OLIVEIRA DE FARIA (autos no 0011381-79.2013.8.07.0001), no seguinte teor: “Inicialmente, indefiro o pleito de ID 113100561, pois a penhora requerida consistiria em constrição de bem de terceiro que não tem legitimidade passiva para este feito. Quanto ao mais, observa-se que a decisão de ID 36151574 deferiu a penhora de 50% dos direitos aquisitivos do imóvel descrito como Apartamento no 102, do Bloco L, entrada C, da SQ-409-Sul (certidão de ônus juntada ao ID 30076587 e novamente ao ID 97823336). Entretanto, ao melhor exame dos autos, extrai-se da certidão de ônus do imóvel que não houve o registro de alienação fiduciária em garantia do imóvel, apenas o registro de hipoteca ao R-2, cancelada ao A.-3; novo registro de hipoteca ao R-5, sub-rogada ao Av.7, com alteração do credor hipotecário ao Av.9 e cancelamento ao Av.10. Portanto, a penhora a ser realizada seria a do direito de propriedade do imóvel e não dos direitos aquisitivos a ele referentes. Observo, entretanto, que o termo de penhora de ID 37203496 e o registro feito pelo cartório de registro de imóveis ao R.16 da matrícula do apartamento anotaram a penhora de 50% do imóvel, sendo desnecessária a sua correção. Assim, reformo em parte a decisão de ID 36151574, apenas para determinar a penhora de 50% do imóvel Apartamento no 102, do Bloco L, entrada C, da SQ-409-Sul e revogar a determinação constante no sétimo parágrafo que dela consta. No mais, aguarde a intimação do cônjuge do devedor EDSON MONTEIRO quanto à penhora e avaliação do imóvel. Realizada a intimação do cônjuge, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se” (ID32535544). Nas razões, alega o agravante: “A decisão que deferiu a penhora de direitos aquisitivos do Agravante teve fundamento no direito de saisine, art. 1.784 do CC, pela qual, com a morte a herança transmite-se imediatamente aos herdeiros. Ocorre que HERANÇA é definida como sendo: o conjunto de bens, direitos e obrigações, que uma pessoa falecida deixa aos seus sucessores. Sendo assim, faz-se necessário obedecer ao rito processual adequado por meio da abertura do inventário na forma prevista no art. 610 e s.s do CPC, e, somente após a sua abertura, teria a Agravada a prerrogativa em habilitar o crédito exequendo na folha de rosto desses autos. Esse é o rito processual recomendado nos termos da Lei. O legislador para não deixar o credor a mercê do devedor herdeiro, conferiu a ele a prerrogativa de iniciar o inventário nos termos do art. 616, inciso VI. Da maneira que a penhora foi realizada nos autos da execução, e pelo andar da Ação, em breve o imóvel penhorado irá a praceamento, certo de que se isso ocorrer, haverá enorme risco de prejuízo a terceiros interessados no inventário, já que a existência de outros herdeiros e credores não pode ser descartada. No presente momento, não é possível sequer, atestar se o inventário será positivo, vez, ser o imóvel penhorado, até onde é sabido, o único bem deixado pelo de cujos. Com a mesma transgressão à norma, a decisão agravada merece reforma, quando fundamenta no sentido de dizer que: “Portanto, a penhora a ser realizada seria a do direito de propriedade do imóvel e não dos direitos aquisitivos a ele referentes.” A certidão a que se refere a decisão atacada é cristalina ao descrever como proprietários do imóvel matrícula no 15793 as pessoas de João Monteiro e Neuza Rondon Monteiro. Inconteste não ser o Agravante o proprietário do imóvel descrito na matrícula acima mencionada. É certo que o Agravante tem sobre o referido imóvel, apenas expectativa de direitos. O elo que liga o Agravante ao multifalado imóvel, é tão somente o direito de figurar como herdeiro na Ação de Inventário, sem qualquer certeza de herança positiva ao final deste, já que o saldo do patrimônio deixado pelo falecimento será apurado através do transcurso do referido procedimento processual. A manifestação do MM Juiz na decisão ora recorrida de que a penhora a ser realizada seria o direito de propriedade do imóvel, afronta o Princípio da Continuidade Registral, previsto no art. art. 195 da Lei 6.015/76, pois, o nome do Agravante, não consta no registro da matrícula. Mencionado artigo está em verdadeira consonância com o art. 1.227 do Código Civil a ser observado, pois, do contrário, contraria a segurança jurídica relativa à comprovação da propriedade de bem imóvel através do registro. Inconteste o atropelo à marcha processual face ao deferimento da penhora de 50% do apartamento 102, Bloco L, entra C, situado na SQS 409 Sul. Tal medida constritiva, como já dito, põe em risco direito de outros possíveis interessados na apuração do inventário dos bens deixados pela genitora do Agravante, razão pela qual, referida medida padece de nulidade absoluta” (ID32533941 – p.3/4). Ao final, requer: “( ) seja o presente recurso recebido no efeito suspensivo, bem como, seja declarada nula a penhora realizada na matrícula no 15793, devendo para tanto, determinar ao Cartório Registral o seu cancelamento, sob pena de injusto maior; certo de que o rito processual Legal adequado a alcançar o patrimônio do Agravante, cujas fases devem ser respeitadas, continua à disposição do Agravado no ordenamento jurídico pátrio.” (ID32533941 – p.5). Preparo recolhido (ID32535812). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, III do CPC. O agravante pleiteia, nessa sede recursal, a anulação da penhora “de 50% do apartamento 102, Bloco L, entra C, situado na SQS 409 Sul”, alegando que referido imóvel encontra-se registrado em nomes de seus pais, João Monteiro e Neuza Rondon Monteiro (falecida em 20/4/2015), sendo que “o elo que liga o Agravante ao multifalado imóvel, é tão somente o direito de figurar como herdeiro na Ação de Inventário, sem qualquer certeza de herança positiva ao final deste, já que o saldo do patrimônio deixado pelo falecimento será apurado através do transcurso do referido procedimento processual”. Diz que necessário “obedecer ao rito processual adequado por meio da abertura do inventário na forma prevista no art. 610 e s.s do CPC, e, somente após a sua abertura, teria a Agravada a prerrogativa em habilitar o crédito exequendo na folha de rosto desses autos”. Ocorre que, como bem destacado pela decisão agravada, a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel (de 50% do apartamento 102, Bloco L, entrada C, situado na SQS 409 Sul) registrado sob a matrícula no 15793 perante o 1o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal), não foi deferida pela decisão ora agravada, mas sim pela decisão constante de ID 36151574, proferida em 06/06/2019, cujo inteiro teor transcrevo: “DEFIRO a penhora sobre os direitos aquisitivos do executado, Edson Monteiro, sobre o imóvel cuja certidão de ônus encontra-se juntada ao ID 30076587 (págs. 450/454). Com fundamento na disposição inserta no artigo 838 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA dos direitos aquisitivos sobre aquele bem, observando-se que cabe ao executado apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel. Lavrado o termo de penhora, intime-se a parte executada, por seu advogado ou pessoalmente, caso não tenha constituído patrono, da penhora realizada e para ficar ciente de que, por este ato, encontra-se constituída como depositária fiel dos bens. Fica a parte executada intimada, ainda, para impugnar a penhora no prazo legal, nos termos do artigo 917, § 1o, do CPC, no prazo de 15 dias. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação da parte executada da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Considerando que o(a) executado(a) figura na Certidão de Matrícula como casado(a), intime-se o cônjuge, no mesmo endereço do(a) executado(a), na forma do artigo 842 do Código de Processo Civil, com a advertência do artigo 843, §1o (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições) do mesmo Codex. Oficie-se à Caixa Econômica Federal cientificando-a da presente penhora, bem como para informar a este Juízo o valor do débito ainda remanescente relativo ao imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Concedo o prazo de 20 (vinte) dias para providências quanto ao registro imobiliário da penhora, a contar do recebimento do termo. Intimem-se.” Contra referida decisão pela qual a penhora foi deferida, o executado, ora agravante, apresentou impugnação, alegando impenhorabilidade (ID 38694443): “os 50% (cinquenta por cento) penhorados do imóvel – Apto. 102 da Quadra SQS 409, Bloco L, Entrada C, situado na cidade de Brasília-DF - (direito hereditário do Executado) é seu único bem, classificado, portanto, como Bem de Família nos termos da legislação vigente; sendo os outros 50% (cinquenta por cento) de propriedade do viúvo meeiro João Monteiro, e que também carrega consigo as mesmas características e proteções legais, conforme fazem provas as certidões acostadas. Por ser o imóvel supracitado um Bem de Família, conforme restará abaixo demonstrado, indevida é a determinação da sua penhora.” E nada alegou quanto à impossibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel por não ter havido inventário para partilha do bem. Rejeitada a impugnação por decisão de ID 68484938, o executado interpôs agravo de instrumento, renovando suas alegações de que o imóvel penhorado é bem de família, o qual foi desprovido conforme acordão n. 1305094 proferido pela 5a Turma em 20/11/2020 (ID 83929725), com Certidão trânsito em julgado em 05.02.2021 (ID 83929725). A penhora foi averbada na matrícula do imóvel em 07/04/2021, consoante se verifica no registro R.16-15793 da matrícula colacionado no documento de ID 97823336: “R.16-15793 – Penhora – De acordo com o Termo de penhora, datado de 13/06/2019, prenotado neste Serviço Registral sob o no 558300, em 19/03/2021, expedido pelo Juízo de 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, extraído dos autos da Ação de Execução de Títulos extrajudiciais – Processo no 00011381-79.2013.8.07.0001, movida pela credora MARCIA OLIVEIRA DE FARIA em desfavor dos devedores EDSON MONTEIRO e JOÃO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR, 50% do imóvel objeto desta matrícula foi penhorado para garantia de dívida no valor de R$ 106.041,57, ficando como fiel depositário o Sr. Edson Monteiro. Consta do título que o devedor Edson Monteiro é herdeiro legítimo da falecida co-proprietária do imóvel, o que possibilitou o efetivo registro.” Como se vê, o agravante não recorreu da decisão pela qual definida a penhorabilidade dos direitos de seus direitos relativos ao imóvel, preclusão consumada nos exatos termos do artigo 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Preclusão é perda de uma faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. Nesse ponto, o fato de a decisão agravada ter corrigido um dos parágrafos da decisão pela qual deferida a penhora (apenas o 7o§: “Oficie-se à Caixa Econômica Federal cientificando-a da presente penhora, bem como para informar a este Juízo o valor do débito ainda remanescente relativo ao imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados”) não tem o condão de renovar a discussão quanto à penhora dos direitos quanto ao imóvel, se já analisada via da decisão em relação à qual o agravante não se insurgiu em tempo e modo. Assim, matéria acobertada pelo instituto da preclusão. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso, pois a questão posta se encontra preclusa, razão por que não conheço do recurso - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora